Tribunal: TJDFT
Processo: 0715311-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0715311-18.2023.8.07.0000 Agravante(s) Diego Soares Magalhães Agravado(s) Polícia Militar do Distrito Federal, Instituto AOCP Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Diego Soares Magalhães contra decisão (Id 154968202 do processo de referência) proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do mandado de segurança impetrado pelo agravante contra ato administrativo reputado ilegal atribuído ao COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL (PMDF) e ao PRESIDENTE DIRETOR DO INSTITUTO DE ASSESSORIA EM ORGANIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS (AOCP), processo 0703576-31.2023.8.07.0018, que indeferiu liminar por ele requerida para ser autorizado a realizar a inscrição no concurso público para admissão ao Curso de Formação de Praças (CFP) com graduação de Soldado Policial Militar da Polícia Militar do Distrito Federal do Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes – QPPMC. Este o teor da decisão agravada: Passo a apreciar o pedido liminar de segurança. Ao menos neste momento processual, não há relevância no fundamento para fins de concessão da liminar, como exige o artigo 7o, § 2o, da lei do MS. O impetrante se insurge contra o item 3.1.5 do edital do concurso público de admissão ao Curso de Formação de Praças – CFP com graduação de Soldado Policial Militar da Polícia Militar do Distrito Federal e do Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes – QPPMC, que impõe o limite máximo de 30 (trinta) anos de idade na data da inscrição para participação do certame. O impetrante conta atualmente com 34 anos de idade. Em primeiro lugar, se o impetrante já conta com 34 anos de idade e o limite máximo para admissão no referido certame é de 30 anos, não há que se cogitar em direito líquido e certo. Apenas há direito líquido e certo à inscrição para aqueles que, na data da inscrição, tiverem no máximo 30 anos de idade. O STF, por meio da Súmula 683, já firmou entendimento de que o limite de idade para concurso público só pode ser justificado em casos cuja a natureza do cargo exija determinadas condições físicas para seu exercício, como são os policiais civis e militares. Portanto, em razão da natureza do cargo, a limitação máxima de idade se justifica. Em relação à violação da isonomia, o edital não faz qualquer diferenciação entre policiais da ativa do DF e policiais da ativa de outras unidades da federação ou com civis. De fato, neste ponto, poderia haver discriminação inconstitucional se o edital fizesse diferença do limite de idade entre civis e militares da ativa, o que não ocorre. Todavia, ao contrário dos casos paradigmas mencionados pelo impetrante na inicial, o edital não faz a referida discriminação entre militares da ativa e civis. Ao contrário, o item 3.1.5 é claro é objetivo no sentido de que a inscrição somente é admitida para aqueles que tem no máximo 30 anos na data da inscrição, o que não é o caso do impetrante. Não há qualquer ressalva para disposições legais que poderiam implicar na alegada discriminação. Por estes motivos e, até as informações a serem prestadas, INDEFIRO a liminar. Inconformado, o agravante, em razões recursais (Id 46024860), afirma ter sido impedido de se inscrever no concurso público de admissão ao Curso de Formação de Praças (CFP) com graduação de Soldado da Polícia Militar do Distrito Federal do Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes – QPPMC, em razão de critério discriminatório constante do edital do concurso, que fixou idade limite de 30 (trinta) anos para posse no cargo. Afirma que a “tutela pleiteada tem respaldo no artigo 5, inciso XXXV da CRFB/88 c/c art. 300 c/c 1.019, inciso I, ambos do CPC e art. 7o, §4o da Lei n. 12.016/09, ou seja, conforme tais legislações, deverá ser concedido a medida uma vez que demonstrados os requisitos para sua concessão”. Sustenta ser ilegal o ato da banca examinadora ao definir a idade máxima de 30 (trinta) anos para ingresso na carreira militar. Indica afronta à Lei 7.289/94, que dispõe não se aplicar aos militares da ativa limite de idade. Aduz ser militar de carreira há 15 (quinze) anos. Diz que sua idade não interfere nas atividades que realiza. Refuta o sistema etário adotado para inscrição no concurso. Argumenta ser flagrantemente ilegal o ato administrativo, “pois embora tenha 34 (trinta e quatro) anos, o Recorrente mantém-se na ativa de Corporação Militar, qual seja A Força Aérea Brasileira, configurando, assim, a flagrante violação ao princípio da isonomia, ante a discriminação totalmente inconstitucional”. Afirma que o item 3.1.5 do Edital está conforme à Lei 7.289/94 (alterada pela Lei n. 12.016/09), mas brada ser ilegal ao limitar “a idade para posse no cargo para no máximo 30 anos de idade, sobretudo em relação ao Requerente, que por ser militar da ativa, não deveria ser aplicado, já que a previsão do edital é expressa”. Proclama ser inconstitucional o art. 11, §1o do Estatuto dos Policiais Militares do Distrito Federal, por desrespeito ao art. 7o, XXX da CF. Afirma a possibilidade de ser exercido controle difuso de constitucionalidade. Invoca entendimento do c. STF quanto a ser inconstitucional “a diferenciação de critério de idade para o ingresso na carreira da Polícia Militar entre candidatos civis e candidatos integrantes da Corporação, diante da ofensa ao princípio da isonomia, por ocasionar uma discriminação inconstitucional em favorecimento aos militares (como é o caso)”. Aponta falta de observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Informa haver no certame etapa destinada à averiguação da aptidão/inaptidão física do candidato. Proclama não ter cabimento presumir a incompatibilidade da idade para o exercício do cargo de soldado da polícia militar. Colaciona julgados deste e de outros tribunais que embasariam seu pedido. Diz cabível a atuação do Poder Judiciário para controle de legalidade. Diz que ao Judiciário cumpre “zelar pela legalidade dos certames, apreciando formalmente tais atos, de maneira que não fira o Princípio da Separação dos Poderes”. Afirma ter legalmente garantido o direito a se inscrever. Cita o art. 6o, VI, da Lei dos Concursos Públicos (Lei 4.949/12). Aduz demonstrada a probabilidade do direito de que se afirma titular, bem como o perigo de demora, uma vez que as inscrições foram prorrogadas até o dia 24/4/202. Noticia que a homologação ocorrerá apenas em 9/5/2023. Sustenta a reversibilidade da medida. Requer, liminarmente, a concessão de tutela de urgência recursal, para que seja autorizado a se inscrever no concurso e participar de todas as etapas do certame, até julgamento do mérito. Pugna, ao final: A) O recebimento do recurso com EFEITO ATIVO, nos termos do art. 300 c/c 1.019, inciso I, ambos do CPC c/c art. 7o, § 4o da Lei n. 12.016/09, para que o Agravante possa realizar a inscrição no concurso público de admissão ao Curso de Formação de Praças (CFP) com graduação de Soldado da Polícia Militar do Distrito Federal do Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes – QPPMC, e participar de todas etapas. Destaca-se o curto prazo para efetivar a inscrição do candidato, uma vez que a homologação deve ocorrer já no próximo dia 09/05/2023 e o direito de inscrição está claramente definido no art. 6, VI da Lei no 4.949/12 e o EFEITO SUSPENSIVO para o fim de cessar as consequências desastrosas da r. decisão agravada; B) Que o presente Agravo de Instrumento seja recebido, conhecido e provido, para que seja reformada a decisão do julgador “a quo”, garantindo-se, assim, que a liminar seja confirmada para que o Agravante continue no certame e, se aprovado em todas as etapas, que tenha o direito efetivo de nomeação e posse; Sem preparo, por ser o recorrente benefício da gratuidade da justiça (Id 155295234 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. 1. Do parcial juízo negativo de admissibilidade do recurso. Da inovação recursal. Tese não ventilada anteriormente. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. O agravo de instrumento não deve ser conhecido em parte. Como relatado, o agravante sustenta em razões recursais ser ilegal o ato da banca examinadora ao estabelecer a idade máxima de 30 (trinta) anos para ingresso na carreira militar. Menciona afronta à Lei 7.289/94, que dispõe não se aplicar aos militares da ativa limite de idade. Sustenta que “embora tenha 34 (trinta e quatro) anos, o Recorrente mantém-se na ativa de Corporação Militar, qual seja A Força Aérea Brasileira, configurando, assim, a flagrante violação ao princípio da isonomia, ante a discriminação totalmente inconstitucional”. Afirma estar o item 3.1.5 do Edital conforme à Lei 7.289/94 (alterada pela Lei n. 12.016/09). Assevera serem ilegais as regras expressas nos mencionados diplomas quando limitam “a idade para posse no cargo para no máximo 30 anos de idade, sobretudo em relação ao Requerente, que por ser militar da ativa, não deveria ser aplicado, já que a previsão do edital é expressa”. A tese apresentada nos termos acima expostos não foi, todavia, submetida a exame do julgador de primeira instância. Trata-se, portanto, de evidente e inaceitável inovação recursal. Simples exame da peça vestibular deixa ver que o agravante apresenta argumento novo ao intento de modificar a decisão agravada, o que, a toda evidência, viola o postulado do juízo natural e acarreta, se exame houver da tese inovadora, indevida supressão de instância. Note-se que a peça de ingresso questiona apenas a constitucionalidade do art. 11, §1o, da Lei 7.289/94 (Estatuto dos Policiais Militares do Distrito Federal), o qual, conquanto discriminatório, fundamenta a regra posta no item 3.1.5 do Edital, que, de sua vez. limita a 30 (trinta) anos a idade máxima para posse no cargo. Transcrevo, adiante, para melhor compreensão da matéria, o citado texto de lei: Art. 11. Para matrícula nos cursos de formação dos estabelecimentos de ensino da Polícia Militar, além das condições relativas à nacionalidade, idade, aptidão intelectual e psicológica, altura, sexo, capacidade física, saúde, idoneidade moral, obrigações eleitorais, aprovação em testes toxicológicos e suas obrigações para com o serviço militar, exige-se ainda a apresentação, conforme o edital do concurso, de diploma de conclusão de ensino superior, reconhecido pelos sistemas de ensino federal, estadual ou do Distrito Federal. (Redação dada pela Lei no 12.086, de 2009). § 1o A idade mínima para a matrícula a que se refere o caput deste artigo é de 18 (dezoito) anos, sendo a máxima de 35 (trinta e cinco) anos, para o ingresso nos Quadros que exijam formação superior com titulação específica, e de 30 (trinta) anos nos demais Quadros, não se aplicando os limites máximos aos policiais militares da ativa da Corporação. (Redação dada pela Lei no 12.086, de 2009). Vale ressaltar, no ponto, tortuoso argumento aduzido pelo agravante em razões recursais, uma vez que proclama inconstitucional o art. 11, §1o, da Lei 7.289/94 e discriminatório o edital do concurso, o qual estaria maculado por não reproduzir exceção prevista no dispositivo a que atribuiu a pecha de inconstitucionalidade. Enfim, pretende o agravante ver reconhecida a inconstitucionalidade da norma legal que não atende a seu interesse, querendo ao mesmo tempo ver declarada a ilegalidade da regra editalícia que não reproduz previsão contida no dispositivo que afirmou ser inconstitucional porque discriminatório. De qualquer sorte, não pode ser objeto de primeiro exame por esta Corte de Revisão essa enigmática tese. Incabível seu exame no presente agravo de instrumento, por manifesta inovação recursal. Apreciá-la implica incorrer em grave vício de supressão de instância e em séria afronta ao princípio da ampla defesa pelo exercício do duplo grau de jurisdição.. Nesse sentido, é o claro precedente da 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, ad litteris: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA. REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURADA. DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001 DO CPC. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Pedidos novos, que não foram apresentados ao Juízo de primeira instância na decisão impugnada, não podem ser analisados em sede de recurso de agravo de instrumento, pois configuraria inovação recursal e acarretaria supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Precedentes. (...). (Acórdão 1237152, 07210978220198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 24/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TESE NÃO EXAMINADA NA ORIGEM. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. EXTENSÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. NÍTIDO EQUÍVOCO NO SISTEMA DOS CORREIOS. NULIDADE CONFIGURADA. DECISÃO REFORMADA. 1. Não submetida à origem tese trazida em grau recursal resta obstado seu exame em razão da inovação verificada, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Verificada a nítida falha no sistema dos Correios ao fazer constar data de recebimento de correspondência relativa a intimação para pagamento voluntário da obrigação em cumprimento de sentença quando, em verdade, o documento foi retornado ao remetente, há que se reconhecer a nulidade dos atos praticados a partir do ato. 3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, provido. (Acórdão 1355324, 07006194820218079000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelo exposto, conheço em parte do presente Agravo de Instrumento, uma vez que firmo juízo negativo de admissibilidade para o capítulo do recurso que trata de regra de exceção prevista na Lei 7.289/94. 2. Da antecipação da tutela recursal. Ao exame do pedido liminar recursal deduzido pelo agravante, lembro estar autorizado o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;. Já o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Considerado esse conjunto normativo, tenho que para o presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Isso porque, a despeito dos argumentos apresentados em razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pelo agravante de obter, liminarmente, autorização judicial para se inscrever no concurso para o curso de formação de praças. Quanto ao requerimento liminar deduzido em sede de agravo, ressalto ter o agravante postulado a concessão de efeito suspensivo “para o fim de cessar as consequências desastrosas da r. decisão agravada”. Entrementes, seu real interesse está em obter provimento que antecipe a tutela recursal, pois não tem cabimento suspender os efeitos da decisão agravada que tem conteúdo negativo, pois o julgador monocrático indeferiu a liminar postulada na ação de mandado de segurança por ele manejada. Pois bem, conforme estabelece o art. 1o da Lei 12.016/2009, conceder-se-á “mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”. O art. 7o, III, da referida lei estabelece que, ao despachar a inicial do writ, o juiz ordenará “que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”. Importa, portanto, para concessão de medida liminar em mandado de segurança que, além da inequívoca demonstração do direito líquido e certo, se façam presentes os requisitos atinentes ao fumus boni iuris e ao periculum in mora. No caso concreto, o impetrante, na inicial do writ, alega, em suma, ser ilegal o ato da banca examinadora do concurso público de admissão ao Curso de Formação de Praças (CFP) com graduação de Soldado Policial Militar da Polícia Militar do Distrito Federal do Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes – QPPMC porque limita a 30 (trinta) anos a idade máxima para posse no cargo. A Constituição Federal, no art. 37, caput e no inciso II, impõe para a Administração Pública de qualquer das esferas de poder e de governo a obediência aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (caput) e a investidura em cargo público efetivo depender de prévia aprovação em concurso público (inciso II). Em atenção a esses postulados - legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade motivação, transparência e eficiência -, o COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL (PMDF), tornou pública a abertura de concurso público de admissão ao Curso de Formação de Praças (CFP). A disciplina do referido certame foi estabelecida no Edital n. 4/2023 (Id 154827948 do processo de referência). Como atos administrativos que são, os concursos públicos se inserem na esfera de liberdade da Administração, a quem compete estabelecer seu direcionamento e critérios de julgamento, sempre respeitando o princípio da igualdade entre candidatos com vistas à satisfação do interesse público. Pertinente a lição do saudoso Hely Lopes Meirelles, in verbis: A competência do Judiciário para a revisão de atos administrativos restringe-se ao controle da legalidade e da legitimidade do ato impugnado. Por legalidade entende-se a conformidade do ato com a norma que o rege; por legitimidade entende-se a conformidade do ato com a moral administrativa e com o interesse coletivo (princípios da moralidade e da finalidade), indissociáveis de toda atividade pública. Tanto é ilegal o ato que desatende à lei formalmente, como ilegítimo o ato que violenta a moral da instituição ou se desvia do interesse público, para servir a interesses privados de pessoas, grupos ou partidos favoritos da Administração. Ao Poder Judiciário é permitido perquirir todos os aspectos de legalidade e legitimidade onde ela se encontre, e seja qual for o artifício que a encubra. O que não se permite ao Judiciário é pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato, porque, se assim agisse, estaria emitindo pronunciamento de administração, e não de jurisdição judicial. O mérito administrativo, relacionando-se com as conveniências do governo ou com elementos técnicos, refoge ao âmbito do Poder Judiciário, cuja missão é a de aferir a conformação do ato com a lei escrita, ou, na sua falta, com os princípios gerais do Direito. (in DIREITO ADMINISTRATIVO BRASILEIRO, 19a ed., páginas 607/608) Apenas flagrante ilegalidade das regras editalícias autoriza a atuação do Poder Judiciário para anulá-las, visto que adstrito está o julgador ao princípio da legalidade. No caso, o edital, que é a lei de regência do concurso público, estabeleceu critério etário como requisito para participação no certame. Fixou, assim, como limite 30 (trinta) anos de idade (Id 154827948 - p. 2 do processo de referência): 3. DOS REQUISITOS 3.1 São requisitos para admissão ao Curso de Formação de Praças constantes dos documentos legais descritos no caput deste edital, além dos apresentados a seguir. (...) 3.1.5 Ter, no máximo, 30 (trinta) anos de idade (não ter completado trinta e um anos) até a data da inscrição no concurso público, em conformidade com a Lei no 7.289/1984 (Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar do Distrito Federal), alterada pela Lei no 12.086/2009. 3.1.5.1 Para fins de atendimento do subitem 3.1.5, será considerada a idade do candidato na data de realização de sua inscrição. O edital disciplinador do concurso público para ingressar no Curso de Formação de Praça, ao definir a idade máxima de 30 (trinta) anos, não reproduziu regra de exceção posta na parte final do §1o do art. 11 da Lei 7.289/94, daí porque afirmou inconstitucional a norma posta no item 3.1.5., a qual, pela falta da regra de exceção, teria caráter discriminatório ao indevidamente diferenciais candidatos civis e candidatos militares da ativa. Indico, adiante, para maior clareza, o mencionado texto legal: Art. 11. Para matrícula nos cursos de formação dos estabelecimentos de ensino da Polícia Militar, além das condições relativas à nacionalidade, idade, aptidão intelectual e psicológica, altura, sexo, capacidade física, saúde, idoneidade moral, obrigações eleitorais, aprovação em testes toxicológicos e suas obrigações para com o serviço militar, exige-se ainda a apresentação, conforme o edital do concurso, de diploma de conclusão de ensino superior, reconhecido pelos sistemas de ensino federal, estadual ou do Distrito Federal. (Redação dada pela Lei no 12.086, de 2009). § 1o A idade mínima para a matrícula a que se refere o caput deste artigo é de 18 (dezoito) anos, sendo a máxima de 35 (trinta e cinco) anos, para o ingresso nos Quadros que exijam formação superior com titulação específica, e de 30 (trinta) anos nos demais Quadros, não se aplicando os limites máximos aos policiais militares da ativa da Corporação. (Redação dada pela Lei no 12.086, de 2009). Ocorre que o só fato de o Edital não reproduzir regra excepcionadora prevista na lei que o fundamenta não encerra, por si, ilegalidade ou inconstitucionalidade, em especial porque o fator discriminatório pode estar na exceção prevista na lei, não na regra geral por ela estabelecida.. Ademais, o c. STF possui entendimento sumulado admitindo o estabelecimento de critério etário para inscrição em concurso público quando a natureza da atividade assim o demandar. É o que está expresso na Súmula 683, editada sob a sistemática da repercussão geral (Agravo no Recurso Extraordinário no 678.112 – Tema 646) e a seguir transcrita: O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7o, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido Para a hipótese sub judice inexistem provas pré-constituídas a evidenciar eventual falta de razoabilidade no limite etário estabelecido. Não só. A Constituição Federal admite expressamente a limitação da idade para ingresso nas carreiras militares desde que prevista em lei específica, consoante se infere da redação do art. 42, caput e § 1o, CF: Art. 42. Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. §1o. Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do art. 14, §8o; do art. 40, §9o ; e do art. .142, §§ 2o e 3o, cabendo a lei estadual específica dispor sobre as matérias do art. 142, §3o, X, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores.’ (grifos nossos) O art. 142, § 3o, X, CF, mencionado no referido dispositivo, por sua vez, dispõe expressamente que o ingresso no serviço público militar é pautado pelos critérios legalmente estabelecidos, que podem compreender, inclusive, limitação de idade. In verbis: Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos Poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. (...) §3o Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições: (...) X - a lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade, a estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade, os direitos, os devedores, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por força de compromissos internacionais e de guerra. (grifo nosso) Dessa forma, em exame preliminar, não há o que possa minimamente evidenciar a alegada inconstitucionalidade do art. 11, §1o, da Lei 7.289/94, alterada pela Lei no 12.086/09, quando estabelece limite máximo de idade para o ingresso na Polícia Militar do Distrito Federal, pois expressamente autorizado o legislador infraconstitucional, pelo legislador constitucional, a assim proceder. Tampouco há que se falar em desrespeito ao princípio da razoabilidade, pois nem elementos argumentativos nem elementos probatórios trouxe aos autos o agravante para desautorizar o limite etário definido na lei e no edital do certame. Nesse sentido há farta jurisprudência das Cortes Superiores, bem como desta Corte de Justiça, inclusive, desta e. 1a Turma, como se verifica pela colação a seguir: MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO (EDITAL No 01/2009). FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL (PMDF). LIMITE DE IDADE. 30 (TRINTA) ANOS. LEGALIDADE. PREVISÃO NO EDITAL E NA LEI LOCAL (LEI 7.289/84). POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. O mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, ex vi art. 1o, da Lei 12.016/2009. 2. Respeitada a razoabilidade e sendo compatível com as atribuições do cargo, é perfeitamente possível a limitação de idade para ingresso na carreira da Polícia Militar, de modo que a referida condição constante no Edital No 01/2009 encontra amparo na Lei 7.289/84 (art. 11o). 3. Está pacificado o entendimento no STJ acerca da possibilidade de se exigir limite de idade para o ingresso na carreira militar, desde que haja previsão em lei específica e no edital do concurso público. 4. Como bem observado pela d. sentença, se ao tempo da inscrição regular prevista no edital o concorrente já tinha superado a idade limite para o ingresso na carreira policial militar do Distrito Federal, [...] não houve prejuízo a demora da demanda, mas simplesmente protelação de algo que já se encontrava maculado desde o início, pois o autor já não preenchia os requisitos legais e editalício da idade limite de 30 anos por ocasião do término das inscrições. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1245075, 07090918620198070018, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no PJe: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. CBMDF. PEDIDO DE REDISTRIBUIÇÃO. PROCESSO JULGADO. INDEFERIDO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. AFASTADA. IDADE MÁXIMA. ULTRAPASSADA. DIA DE ABERTURA DA INSCRIÇÃO NO CERTAME. PRECEDENTES STF. SUMULA 683. ILEGALIDADE. DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há que se falar em conexão de processos quando um deles já fora julgado, pedido de redistribuição, indeferido (art. 55, §1o do CPC). 2. Fundamentação resumida não quer dizer falta de fundamentação. No caso dos autos, o magistrado a quo analisou a questão de maneira que não vislumbrou a aplicação do princípio da razoabilidade ao caso, atendendo ao que pressupõe o art. 489, do CPC. Preliminar rejeitada. 3. O edital do concurso é a lei estabelecida entre as partes. Em análise dos autos é incontroverso que o candidato ultrapassou o limite de idade no dia de abertura das inscrições. 4. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento que é possível a limitação de idade em cargo público em razão das especificidades e atribuições do cargo e desde que haja previsão legal anterior. Precedentes. 4.1 Assim dispõe a Sumula 683 do Excelso STF: "O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7o, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido." 5. Ao Poder Judiciário somente cabe a averiguação da legalidade do ato administrativo, portanto não cabe ao caso a aplicação do princípio da razoabilidade, posto que a idade máxima está estabelecida tanto em lei como no edital do certame. 6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1278172, 07002922020208070018, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no PJe: 8/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. CBMDF. IDADE MÁXIMA. CONSTITUCIONALIDADE. INSCRIÇÃO NO CERTAME. RETIFICAÇÃO DO EDITAL. INSCRIÇÃO POSTERIOR EM OUTRO CARGO. IDADE MÁXIMA ULTRAPASSADA. ILEGALIDADE. NÃO RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O excelso Supremo Tribunal Federal, em recurso submetido ao sistema da repercussão geral (ARE no 678.112), declarou a constitucionalidade da limitação de idade para concursos públicos quando houver justificativa decorrente das atribuições do cargo a ser exercido. 1.1. O requisito de idade para o ingresso na carreira do CBMDF, constante do artigo 11 do Estatuto do Corpo de Bombeiros Militares do Distrito Federal (Lei 7.479), está em consonância com o princípio da razoabilidade, já que compatível com as atividades que serão exercidas. Arguição de inconstitucionalidade rejeitada. 2. A Lei n. 7.289/1984, com a redação dada pela Lei n. 12.086, de 06.11.2009, que é o Estatuto dos Policiais Militares do Distrito Federal, prevê expressamente a necessidade de aptidão psicológica dos candidatos ao exercício da função policial militar, desde que esteja previsto no edital do concurso, como no caso. 3. Havendo retificação no edital do certame e tendo o candidato optado por inscrição em outro cargo, sendo excluído por não preencher o critério da idade, não caracteriza ilegalidade. 4. Legitimar a realização do curso de formação ao candidato que ultrapassou a idade máxima exigida pelo certame implicaria em violação à lei, ao edital e tratamento desigual perante aos outros candidatos. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1211111, 07077782720188070018, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 30/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. ÁREA DA SAÚDE. LIMITE DE IDADE. LEGALIDADE. PREVISÃO CONSTITUCIONAL E EDITALÍCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. AConstituição Federal expressamente atribui à legislação ordinária a possibilidade de limitação de idade para o ingresso na carreira militar (art. 142, inc. X). 2. Em decorrência de comando constitucional, a Lei 7.289/1984, alterada pela Lei 12.086/2009, fixou a idade máxima para o ingresso nos quadros da Polícia Militar do Distrito Federal, em seu art. 11, § 1o. Dessa maneira, é válida a disposição editalícia que prevê a respectiva limitação de idade. 3. Ainda que o exercício do cargo de Oficial do Quadro de Saúde, para o qual se inscreveu o apelante, ocorra preponderantemente dentro de instalações hospitalares, nada impede que este venha a ser acionado para acompanhar operações ostensivas fora das instalações internas do órgão, para as quais se exigirá desempenho físico, impondo-se que preencha os requisitos de idade e preparo físico exigidos dos demais soldados e oficiais. Apelação cível desprovida. (Acórdão 1000923, 20160110170070APC, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/3/2017, publicado no DJE: 17/3/2017. Pág.: 395-430) Na hipótese, contando o agravante com 34 (trinta e quatro) anos de idade na data do término do período de inscrição, manifesto que não preenche o requisito etário definido no edital do concurso. Inviável, destarte, conceder-lhe o que não constitui em seu favor direito legalmente positivado. Consigno, por fim, que o pedido liminar deduzido pelo autor encerra grave defeito, uma vez que acolhê-lo implica afrontar comando normativo posto no art. 1°, § 3o, da Lei n. 8.437/92, o qual, dispondo sobre a concessão de medidas liminares contra atos do Poder Público, sem ofensa a preceitos constitucionais, positiva restrição ao deferimento liminar de providência de antecipação provisória quando resulte em completa satisfação do direito material dito lesado ou ameaçado de lesão. A norma restritiva ao poder cautelar do juiz e acima citada tem o seguinte teor: Art. 1° (...) § 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação. De fato, a necessidade de controle da razoabilidade de leis restritivas ao poder cautelar do juiz decorre do reconhecimento de que constitucionalmente admissível o estabelecimento pelo legislador de condições e limitações ao exercício da jurisdição, sob o enfoque da função preventiva, contra a ameaça a direito. Resulta daí o especial tratamento legislativo conferido ao poder cautelar deferido aos juízes quando a lide envolver interesse público. Para o caso concreto, não parece desarrazoada, tampouco desproporcional, antes que efetivado o contraditório e a ampla defesa, a vedação legal à entrega provisória e antecipada do pedido quando manifesto o interesse público existente na preservação do princípio de supremacia da atividade administrativa. Não só. Ao postular tutela liminar que coincide, ainda que parcialmente, com a pretensão que deduziu em tutela final de mérito; ao pretender esgotar a solução do tema controvertido sem prévio contraditório e sem que tenha regularmente se desenvolvido o devido processo legal; sagazmente atua o agravante para, esgotando parcialmente o objeto da ação, tornar irreversível ou de difícil reversão a medida liminar que postula a seu favor. Acerca da impossibilidade de concessão de medida liminar com caráter satisfativo, trago à colação arestos desta egrégia Corte de Justiça: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. PEDIDO DE NATUREZA SATISFATIVA. ESGOTAMENTO DO OBJETO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/92, a tutela provisória requerida pelo agravante não pode ser deferida, porquanto trata-se de medida de natureza satisfativa, esgotando, desde logo, o objeto da demanda principal. 2. A questão referente à possibilidade de haver ou não a revogação tácita do item 13.4.1. do Edital no 04/2019 é inerente ao mérito do mandado de segurança. Dessa forma, o candidato agravante deve ser mantido nas demais fases do concurso até a prolação da sentença, assegurando que a eliminação sumária torne sem efeito prático posterior provimento jurisdicional que venha reconhecer o direito de permanecer no certame. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1242723, 07221344720198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR. RENEGOCIAÇÃO DÍVIDA. SUSPENSÃO CONTRATO REFINANCIAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MEDIDA SATISFATIVA. IRREVERSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O ordenamento jurídico veda a concessão de antecipação de tutela com caráter satisfativo e irreversível. Art. 300, do Código de Processo Civil.1.1. Na hipótese dos autos, a suspensão do contrato de refinanciamento esvaziaria a própria ação revisional, não sendo possível a concessão da tutela pretendida. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão n.1172958, 07216133920188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/05/2019, Publicado no DJE: 28/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PARTICULARES. EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO. ALEGAÇÃO DE NATUREZA SATISFATIVA DA MEDIDA E OFENSA À LEI 8437/92. DECISÃO REVISTA. 1. Hipótese em que se concedeu o efeito suspensivo para permitir que a servidora pública, profissional médica, pudesse entrar de licença para tratar de assuntos particulares, sem remuneração, até que o mérito do mandado de segurança fosse julgado na origem. 2. A medida postulada em sede de recurso de Agravo de Instrumento se confunde com mérito da ação principal e tem caráter satisfativo. Por outro lado, a concessão do efeito suspensivo há que ser provisória e precária. É dizer: exige-se que seus efeitos sejam reversíveis. 3. A pretensão deduzida liminarmente tem natureza eminentemente satisfativa e irreversível, o que, por si só, impede sua concessão, nos termos do artigo 1o, § 3o, da Lei no 8.437/92, de modo que a revisão do posicionamento posto é medida que se impõe. 4. Agravo Interno conhecido. Dado Provimento. (Acórdão n.1180414, 07203636820188070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/06/2019, Publicado no DJE: 28/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO. REJEIÇÃO. PROGRAMA HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. CODHAB. RECADASTRAMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO. LIMINAR DE NATUREZA SATISFATIVA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Rejeita-se a preliminar de falta de interesse processual por perda do objeto, se a pretensão do agravante, além de abarcar o pedido de recadastramento, abrange também outros que somente com o julgamento do mérito da demanda é que restarão dirimidas tais questões. 2. A antecipação dos efeitos da tutela não pode ser deferida porquanto esgota o objeto da ação originária, restando, assim, inviabilizado o deferimento de liminar inaudita altera pars. 3. No caso em exame, a tutela recursal vindicada tem natureza satisfativa, por consistir o pedido no deferimento do recadastramento, bem assim na convocação e posterior habilitação do autor para receber o seu imóvel em programa habitacional, pretensão esta que corresponde exatamente àquela deduzida como provimento final, a esvaziar a própria ação originária. 4. Preliminar rejeitada. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão n.1124766, 07075068720188070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/09/2018, Publicado no PJe: 21/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. MEDIDA LIMINAR. NATUREZA SATISFATIVA. IMPOSSIBILIDADE. PERIGO NA DEMORA. NÃO VERIFICADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 1o, §3o, da Lei no 8.437/92, "não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação". 2. Não há que se falar em concessão de medida liminar em mandado de segurança na hipótese em que não se evidencia o periculum in mora. 3. Decisão mantida. (Acórdão n.763143, 20140020001468AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO, Relator Designado: ROMEU GONZAGA NEIVA, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/02/2014, Publicado no DJE: 25/02/2014. Pág.: 159) AGRAVO REGIMENTAL NO AGI - DECISÃO QUE INDEFERE LIMINAR POSTULADA NOS AUTOS DE MANDADO DE SEGURANÇA - CARÁTER SATISFATIVO DE MÉRITO - REJEIÇÃO. 01. As razões lançadas neste agravo regimental não abalam meu convencimento. Com efeito, a Agravante pretende a concessão de medida satisfativa não só do mérito recursal, como do mérito da própria ação mandamental. 02. Recurso desprovido. Unânime. (Acórdão n.487240, 20110020022314AGI, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/03/2011, Publicado no DJE: 15/03/2011. Pág.: 141) Enfim, tenho por não evidenciada a probabilidade do direito alegado pelo autor. Descaracteriza o requisito acima mencionado a tutela liminar requerida em extensão exauriente do objeto da ação mandamental. A natureza eminentemente satisfativa do provimento judicial atacado demonstra a ausência desse primeiro pressuposto, que é condição indispensável à concessão da medida liminar pleiteada no mandamus. Não reconheço, portanto, a probabilidade do direito alegado pelo impetrante, ora agravante, de ter autorizada sua inscrição no concurso público de admissão ao Curso de Formação de Praças (CFP) com graduação de Soldado Policial Militar da Polícia Militar do Distrito Federal do Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes – QPPMC, conquanto tenha ultrapassado o limite etário previsto no Edital que disciplina o certame. No que concerne ao requisito atinente ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, imbricado está com o pressuposto da plausibilidade do direito invocado, com o que, não evidenciado este, também aquele não se configura. Não satisfeitos cumulativamente os requisitos estabelecidos no art. 7o, III, da Lei n. 12.016/2009, o indeferimento da medida liminar postulada é providência inevitável. Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: (...) III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. (Vide ADIN 4296) Trago, à colação, julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...) 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art.300). 2. (...) (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifos nossos) Ademais, a vedação expressa positivada no art. 1o, § 3o, da Lei 8.437/92, ao deferimento de tutela de urgência exauriente, afasta peremptoriamente a possibilidade de ocorrência de situação de risco de perecimento do direito. Dessa forma, nessa apreciação inicial, tenho por não atendidos de forma cumulativa os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal requerida pela parte agravante em razões recursais. Ausentes as condições acima indicadas, as quais devem vir cumulativamente demonstradas, mister manter, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a decisão recorrida que indeferiu o provimento liminar postulado no writ. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, firmo parcial juízo de admissibilidade do recurso. Na extensão em que admitido o presente agravo de instrumento, em exame preliminar, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Encaminhe-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 27 de abril de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora